Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo e o artigo 58, inciso V da Lei 8.245 – Lei de locação estabelece que, “ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Assim, possível o cumprimento de sentença provisório da sentença.
2. De acordo com os artigos 9o e 64 da Lei Federal 8.245/91, no caso de execução provisória de valores relativos a aluguéis e demais encargos em atraso, não é necessária a caução para promoção do cumprimento provisório de sentença.
3. As disposições quanto a exigência de caução para o cumprimento de sentença provisório previstas no art. 520, IV do Código de Processo Civil não se aplicam ao caso, tendo em vista o caráter de subsidiariedade da aplicação do CPC à matéria (art. 79, Lei 8.245/91).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.